Tribunal: TJDFT
Processo: 0701599-60.2025.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO FURTADO. BLOQUEIO TEMPORÁRIO VIA APLICATIVO. TRANSAÇÕES REALIZADAS APÓS O FURTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COBRANÇAS INDEVIDAS. REPETIÇÃO EM DOBRO. SERVIÇOS ACESSÓRIOS CONTRATADOS EM MOMENTO ANTERIOR. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURADA. DANO EXTRAPATRIMONIAL. NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência dos pedidos de declaração de inexistência de débitos, repetição de indébito e reparação por danos extrapatrimoniais formulados contra instituição financeira.
2. Fatos relevantes. (i) existência de relação de consumo entre a parte autora, titular de cartão de crédito, e a instituição financeira demandada; (ii) furto do cartão em 14.08.2024, com registro de boletim de ocorrência e bloqueio temporário via aplicativo, seguido do lançamento de transações não reconhecidas na fatura com vencimento em 8.9.2024; (iii) incidência, na mesma fatura, de cobranças por serviços acessórios como “Rede Mais Plano 2”, “Seguro super proteção premiada”, “Seguro Bolsa – Mochila Protegida”, “SMS Alerta” e “Receita e-book”, contratados segundo a instituição em período anterior, a partir de 2021.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Existem três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelas transações realizadas após a comunicação do furto e bloqueio do cartão; (ii) estabelecer se os serviços acessórios contratados anteriormente configuram venda casada ou cobrança indevida; (iii) determinar a ocorrência [ou não] de fato gerador de dano extrapatrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso preenche os requisitos legais, impugnando especificamente os fundamentos da sentença, razão pela qual afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade.
5. A responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação de serviços é objetiva, sendo suficiente a demonstração do defeito do serviço, do dano e do nexo causal (CDC, art. 14).
6. O acervo probatório, como o boletim de ocorrência, as transações lançadas no mesmo dia do furto e a própria manifestação da parte ré, confirmam que o cartão foi bloqueado pela autora por meio do aplicativo antes de novas transações, o que afasta a culpa exclusiva do consumidor e caracteriza falha na segurança do serviço.
7. Reconhecida a inexistência das compras realizadas após o furto e o bloqueio, por configurarem transações não autorizadas pela consumidora. No capítulo, sentença reformada.
8. O pedido de repetição em dobro encontra respaldo no Código de Defesa do Consumidor, pois ausente engano justificável e presente cobrança indevida com violação à boa-fé objetiva, sendo cabível a devolução em dobro com acréscimos legais (art. 42, parágrafo único). No capítulo, sentença reformada.
9. Os serviços acessórios questionados (“Rede Mais Plano 2”, “Seguro Proteção Premiada”, “SMS Alerta”, entre outros) constam em faturas anteriores e foram contratados antes do furto e não existe prova suficiente de ausência de consentimento ou vício de vontade. A alegação de venda casada não se sustenta, pois não demonstrado comportamento abusivo da instituição financeira ou coação na contratação dos referidos serviços.
10. A pretensão compensatória por dano extrapatrimonial não prospera, por não ficar configurada violação relevante a direitos da personalidade. O bloqueio de acesso cartão, por iniciativa da consumidora, e a cobrança indevida não extrapolaram os limites do mero dissabor cotidiano. Não produzida prova de inscrição indevida ou abalo significativo à esfera dos direitos gerais de personalidade da parte autora (CC, art. 12).
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação conhecida (rejeitada a preliminar arguida em contrarrazões). No mérito, parcialmente provida.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 12 e 186; CDC, arts. 4o, I, 6o, III e VIII, 14, 39, inc. I, 42, parágrafo único; CPC, arts. 300 e 932, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, AREsp 2.939.839/RJ, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.9.2025; TJDFT, acórdão 1908432, Rel. Juíza Marilia de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 27.8.2024; TJDFT, acórdão 1990832, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 5.5.2025; TJDFT, acórdão 1906902, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 27.8.2024.